Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTA PARTE. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA. INTERESSE NA RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO EVIDENCIADO. QUITAÇÃO DOS DÉBITOS POR MEIO DA GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO JULGADO IMPROCDENTE. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. 1.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. 1.2. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o juiz tenha se manifestado na sentença recorrida.1.3. Caracteriza inovação recursal a ausência de discussão, na contestação, de exigência de notificação prévia pelo locador para a rescisão do contrato de locação fundado em denúncia vazia. 1.4. Inadmissibilidade do recurso nesta parte.

2. Os contratantes podem modificar validamente a competência territorial do juízo para eleger o foro em que será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações, consoante a previsão do artigo 63 do Código de Processo Civil, disposição legal que guarda congruência com o artigo 58, inciso II, da Lei n. 8.245/1991, no tocante à possibilidade de a ação de despejo ser proposta no foro eleito pelas partes no contrato de locação. 2.1. Sem evidência de abusividade, deve ser reconhecida a validade da cláusula de eleição de foro em que não foi constatada ilicitude na estipulação tampouco dificuldade para o exercício da defesa em juízo. 2.2. Constatado que a escolha do foro não ocorreu de forma aleatória tampouco inviabilizou o acesso à Justiça ou o exercício do direito de defesa, não há motivo para o reconhecimento da incompetência do juízo em que foi proposta a demanda.

3. Nos termos do que prevê o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário haver interesse e legitimidade. 3.1. A existência do interesse processual está condicionada à utilidade e necessidade da demanda, bem como à adequação da via processual escolhida. 3.2. O pedido de despejo foi motivado no alegado descumprimento de obrigações contratuais como a falta de pagamento pontual do aluguel e dos acessórios da locação, no entanto, referidas obrigações foram satisfeitas integralmente por meio do seguro fiança locatícia, garantia constituída no contrato de locação. 3.3. A locação poderá ser desfeita em decorrência da prática de infração legal ou contratual, nos termos do artigo 9o, inciso II, da Lei n. 8.245/1991, mas se exige que o descumprimento da obrigação persista para que se reconheça a necessidade e utilidade da demanda e do provimento judicial para prevenir a lesão ou para a reparar a lesão ao direito do locador. 3.4. Obsta o reconhecimento da utilidade do provimento judicial, na ação de despejo para rescisão do contrato de locação, a situação de descumprimento de obrigação contratual ter deixado de existir antes da judicialização da lide, tendo em vista a quitação integral dos débitos de aluguéis e dos acessórios da locação por meio da garantia do seguro fiança locatícia, a qual perdurará até o encerramento do contrato de locação. 3.5. Persistente a mora após o ajuizamento da ação de despejo, a purgação integral conferiria ao locatário o direito subjetivo à conservação do contrato de locação, de acordo com o artigo 62, inciso II, da Lei n. 8.245/1991.

4. A reforma da sentença com o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na ação de despejo traz como consequência a inversão dos ônus da sucumbência então fixados, para os imputar integralmente à parte vencida na forma do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a fim de a condenar ao pagamento das custas processais e dos honorários advocatícios que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão provida. Sentença reformada. Sucumbência invertida.